Tribunal: STF
Processo: HC 209706
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de pequena quantidade de droga. Prisão preventiva. Falta de fundamentação idônea. Ordem concedida.



1. A prisão preventiva de paciente primário, um jovem com 19 anos de idade, surpreendido com pequena quantidade de drogas, é contraproducente do ponto de vista da política criminal.



2. Ordem concedida. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso, em flagrante delito, acusado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, havendo sido surpreendido com 15,8g de crack e 13,18g de maconha. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. 



3. Inconformada com a manutenção da custódia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 701.625, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do habeas corpus. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar. Afirma que o paciente é “PRIMÁRIO, de bons antecedentes, com residência fixa. A quantidade de entorpecentes é ínfima”. Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva. 



5. Decido.



6. O habeas corpus deve ser concedido.



7. A prisão preventiva de paciente primário, um jovem com 19 anos de idade, pelo tráfico de pequena quantidade de droga (15,8g de crack e 13,18g de maconha) é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Ademais, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de drogas. 



8. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, concedo a ordem para permitir que o paciente aguarde o julgamento da ação penal, em liberdade, salvo se por outro motivo idôneo a segregação cautelar se fizer necessária, facultada a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 



    Publique-se.



    Comunique-se, com urgência.



          Brasília, 15 de dezembro de 2021.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator